Tribunal: TJDFT
Processo: 0726307-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726307-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA ALVES RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ANA MARIA ALVES RODRIGUES contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva proposta em face do DISTRITO FEDERAL, manteve o limite para expedição de requisição de pequeno valor – RPV em 10 (dez) salários mínimos, por considerar que a Lei 6.618/2020 padece de inconstitucionalidade formal (ID 127638658, autos originais). Não foi concedida a antecipação da tutela recursal (ID 38227772). É o relatório do essencial. Pretende a agravante seja declarada a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 e, em consequência, deferido o pedido de expedição de RPV do crédito incontroverso, considerado o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Todavia, em consulta ao sistema do PJe de primeira instância, verifica-se que a agravante renunciou, para fins de requisição de pequeno valor, a parte do seu crédito principal que excede a 10 (dez) salários mínimos, a fim de tornar incontroversa a forma requisitória (ID 135907113, autos originais). Tal fato afeta diretamente o julgamento do presente agravo. Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse recursal. Brasília-DF, 14 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator